Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-36.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIDO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE DOS RECORRENTES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. PERDA DO BEM. AFASTAMENTO. VEÍCULO RESTITUÍDO ANTERIORMENTE AO PROPRIETÁRIO, TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, tendo sido suas declarações corroboradas pelos depoimentos testemunhais, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria do fato criminoso.
2. A autoria de ambos os apelantes está devidamente comprovada nos autos, bem como o liame entre eles e os adolescentes para a execução do crime, razão pela qual não é possível acolher o pleito absolutório.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, em relação a ambos os recorrentes, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, por força da circunstância judicial negativamente avaliada, se deu em patamar desproporcional.
4. Tendo sido restituído o bem apreendido (veículo) em autos apartados, ao proprietário, terceiro de boa-fé, deve ser reformada a sentença que determinou a sua perda em favor da União.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), diminuir-lhe o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhes as penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado, afastar a determinação de perda do veículo em favor da União.